Tribunal: TJMT
Processo: 0001017-77.2017.8.11.0007
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001017-77.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EVANILDO LUCIANO DA SILVA - CPF: 057.032.081-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO.
1-

ALTERAÇÃO DA PENA-BASE
. PROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. ACOLHIMENTO. ARGUMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL E INADEQUADOS.
2- MODIFICAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA.
FRAÇÃO DIVERSA DE 1/6. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA O ACRÉSCIMO.
3- READEQUAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA.
REDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA CNH. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA.
APELO PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM A PGJ
.

1- Impreterível o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal se foram utilizados argumentos inidôneos e/ou inerentes ao tipo penal para valorar de maneira prejudicial as circunstâncias judiciais.

1.1-

A exigibilidade de conduta diversa é elemento integrante do conceito de crime, portanto, inapta a ponderar negativamente a culpabilidade.

1.2-

“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”, inteligência do Enunciado Orientativo n.o 15 da TCCR/TJMT, logo, o fato de o apelante ter sido abordado em visível estado de embriaguez não pode ser utilizado como fundamento para o demérito das circunstâncias do crime.

1.3- Se ausente elemento probatório que corrobore o juízo valorativo adotado pelo Juízo de origem, deve ser neutralizada a conduta social.

1.3- Defeso o desprestígio da personalidade do agente, com base, exclusivamente, nos registros criminais. Neste sentido, impreteríveis outros meios de comprovação, tais como o estudo psicológico ou social.

2- “O STJ reconhece a fração de 1/6 como padrão usual de aumento da pena intermediária a título de agravantes e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. Precedente.” (STJ. AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021).

3- A fixação da pena acessória como a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, deve guardar relação de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Evanildo Luciano da Silva
, em que impugna a condenação à pena de
2 anos
de
detenção,
a ser cumprida e regime
aberto,
e ao pagamento de
22 dias-multa
, fixados na proporção de 1/10 do salário mínimo vigente a época dos fatos delituosos investigados.

Pretende a defesa, a
readequação da pena-base
, haja vista que o Juízo
a quo
se utilizou de argumentos inerentes ao tipo penal, bem como, em relação à pena intermediária, busca a
alteração
do
quantum
de elevação para a fração de
1/6
em razão da
reincidência.

Além disso, pugnou a
redução da pena acessória
, dada a ausência de fundamentação do período de
proibição para se obter permissão ou habilitação
para dirigir veículo automotor.

Por sua vez, o Ministério Público, em suas contrarrazões, manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso, a fim de que seja diminuído o
quantum
da pena acessória;
igualmente
, em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça conforme sumario, que segue:

“Apelação criminal – Embriaguez ao volante [art. 306, § 1o, inc. II, da Lei no 9.503/97] – irresignação defensiva – 1. Sustentada redução da censura basilar para o mínimo legal – impossibilidade – circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao recorrente – exasperação fundamentada – 2. Pretendida a diminuição da sanção de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor – viabilidade de redução em observância ao princípio da proporcionalidade da pena privativa de liberdade – reprimenda fixada no mínimo legal – Pelo provimento parcial do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
11 de agosto de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021